Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 CPP. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal quando se observa que foram seguidos os procedimentos previstos no artigo 226 do CPP.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando a vítima reconhece sem sombras de dúvida o autor do crime, tendo confirmado o fato na audiência de instrução.
3. Apelação conhecida e não provida